Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se apelação interposta por SEBASTIÃO INÁCIO DE MACEDO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, referente a conta PASEP. Conquanto o autor não goze dos benefícios da gratuidade de justiça, nem tampouco de isenção legal, o recurso interposto veio desacompanhado do comprovante de preparo. Diante disso, o recorrente foi intimado, no prazo de 05 (cinco) dias, a efetuar o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 57730212). O prazo transcorreu in albis (ID 58996273). É o relatório. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, mediante a juntada da guia bancária e do comprovante de pagamento. E embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente quedou-se inerte (ID 58996273). Portanto, o recurso é deserto. Com efeito, o artigo 932, inciso III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204